Tribunal: STF
Processo: ARE 724221
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. 1. Contagem especial de tempo de serviço no período celetista. Direito adquirido. Precedentes. 2. Averbação em período posterior à instituição do regime jurídico único. Necessidade de regulamentação legal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.